Tribunal: CARF
Processo: 13116.002411/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002411/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.692 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERACAO BACILANDIA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando o recorrente não comprova
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de decisão paradigma em
que o colegiado, enfrentando questão equivalente àquela tratada no acórdão
recorrido, tenha aplicado a legislação de regência de forma diversa.
Hipótese em que as situações fáticas não são semelhantes e o critério jurídico
utilizado, convergente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Possa, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-07.258, de 18/06/2019 (fls. 361/367),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002411/2009-21
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.692 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002411/2009-21

proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
Trata o processo de PER/DCOMP, Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação (fls. 2/51), referentes aos créditos de COFINS, não cumulativa-exportação,
apurados nos períodos de 3o trimestre/2004 a 4o trimestre/2005.
A DRF/Anápolis/GO, analisando todos os Pedidos prolatou o Despacho Decisório
no 627, de 2009, em que com base na documentação anexada aos autos, reconheceu parcialmente
as compensações, conforme relatório e demonstrativos de fls. 186/197, da seguinte forma:
- considera-se insumo, além de não estar incluído no ativo imobilizado, deve
enquadrar-se em uma das quatro situações: ser MP, PI, ME ou qualquer outro bem que sofra
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação;
- apropriação de créditos sobre o ativo imobilizado como se insumos fossem,
mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6%, consoante pode se depreender da linha 02
do DACON, destinada aos bens utilizados como insumos;
- teria se apropriado de serviços utilizados como insumos, consoante planilhas de
composição do crédito apropriado, sem, no entanto, informá-los na linha 03 do DACON.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 210/222), em virtude da manutenção parcial do crédito solicitado, visto a
insuficiência do crédito reconhecido. Em síntese a contribuinte aduz que:
- verdade material: os documentos fiscais apresentados, as notas fiscais e as
planilhas de apuração do crédito pleiteado, assim como os balancetes e demais documentos
colacionados aos autos, são hábeis e idôneos para demonstrar a materialidade e a subsistência do
crédito descontado, não podendo ater-se o julgador apenas ao DACON;
- que parte dos créditos só poderia ser utilizada a partir do início da exportação em
dezembro de 2004 não pode prosperar. A uma, por que o processo produtivo de ouro em barras
precede várias etapas anteriores, onde os insumos são utilizados para a composição do produto
final; a duas, porque a primeira PER/DCOMP foi enviada em 31/01/2006 e refere-se ao período
de utilização de 12/2005, exatamente doze (12) meses após a primeira venda (exportação);
Por fim, pede que seja reconhecido o crédito apontado nas planilhas de apuração
apresentadas, os quais possuem lastro em documentos (verdade material) e seja reconhecido o
direito à apropriação dos créditos relativos aos insumos utilizados nas fases de lavra, britagem e
moagem, consoante o entendimento do CARF (cita o Acórdão n° 3102-002.167).
A DRJ em Brasília/DF, apreciou a Manifestação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 03.079.415, de 29/03/2018 (fls. 325/332), considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade. A decisão assentou que:
- conforme IN SRF no 404, de 2004, para que o bem seja considerado insumo à
fabricação, além de não estar incluído no ativo imobilizado, deve enquadrar-se em uma das
quatro situações: ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer
outro bem que sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.692 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002411/2009-21

- confrontando as planilhas apresentadas pelo Contribuinte com os DACONs
transmitidos, pudemos constatar diversos equívocos cometidos, tais como em relação: (i) aos
ativos imobilizados classificados como insumos, (ii) em relação aos serviços classificados como
insumos e, (iii) aos créditos utilizados antes do início da exportação em dezembro/2004.
- Conforme Informação Fiscal da DRF/Anápolis/GO no 06/2017, a falta de
informação declaradas no DACON dos valores espelhados nas documentações acostadas aos
autos, que poderiam apontar para um direito de crédito, é condição fundamental para se negar o
crédito pleiteado (fls. 282/283).
Assim, não houve análise dos serviços apontados pela Contribuinte como
insumos, efetuado pela Fiscalização, tampouco pela DRJ.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 338/352), no qual repisa os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, reforçando que seja reconhecido os créditos – conceito de insumos, como
relevantes e essenciais ao processo produtivo da empresa, como: gastos em toda a etapa do
processo de produção, às aquisições para composição do ativo imobilizado classificados como
insumos; em relação aos bens e serviços classificados como insumos e, aos créditos utilizados
antes do início da exportação em dezembro/2004.
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-07.258, de 18/06/2019 (fls. 361/367), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- no voto, aduz que “não houve análise dos serviços apontados como insumos, sob
o prisma da essencialidade ou da relevância pela Autoridade Fiscal, tampouco pela instância a
quo. A pergunta que fica é se o Fisco tem o dever de analisar todos os créditos oriundos da não
cumulatividade das contribuições mesmo não havendo informação no DACON”;
- essa questão foi definida pela própria RFB na Solução de Consulta Interna
COSIT no 24, de 2007, que em resumo, define que mesmo não apontados na linha 03 do
DACON, a Autoridade Fiscal, em posse de documentos probantes, tem a obrigação de analisar
os créditos e aproveitá-los, se for o caso, de ofício;
- no entanto, a análise dos créditos referentes aos serviços utilizados pela empresa
e identificados como insumos não foram objeto de análise pelo FISCO e nem da primeira
instância. A Turma poderia enfrentar a matéria controversa, no entanto provocaria a supressão de
instância administrativa e, por aí, abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a
prerrogativa de exercê-lo em todas as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão.
O Colegiado, então, conclui que, deve ser anulado o Despacho Decisório para
que seja proferido um novo pela Unidade de Origem, onde deverá ser refeita toda apuração dos
créditos da COFINS, levando em conta, também, os valores referentes aos serviços,
independentemente de terem sido incluídos no DACON.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do no Acórdão no 3302-07.258, de 18/06/2019, a
Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 369/377), apontando divergência com relação à
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.692 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002411/2009-21

seguinte matéria: “à possibilidade ou não de aproveitamento de créditos das Contribuições Sociais
Não Cumulativas não informados no DACON”.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o Acórdão
recorrido, restabelecendo-se a decisão de 1a instância. Visando comprovar a divergência, indicou
como paradigma o Acórdão no 3102-002.167, alegando que:
- no Acórdão recorrido, entendeu que mesmo não apontados na linha 03 do
DACON, a Autoridade Fiscal, em posse de documentos probantes, tem a obrigação de analisar os
créditos e aproveitá-los, se for o caso, de ofício.
- no paradigma trazidos pela Recorrente, a Turma julgadora entendeu que
cotejando planilha demonstrativa dos créditos apurados pelo contribuinte com o DACON, a
decisão constatou que os valores da planilha sobejavam os constantes do Demonstrativo. E
concluiu que deve prevalecer os valores informados no DACON, porque consistiria no
documento hábil e idôneo, determinado pela legislação, para declaração dos valores créditos da
Contribuição para o PIS não cumulativa apurados mensalmente.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo das ementas dos
Acórdãos (recorrido e paradigma), constata-se claramente que o dissídio interpretativa emerge
quando se constata que, enquanto a decisão recorrida considerou prescindível a prestação de
informações dos créditos em DACON, o paradigma deu relevo às informações do DACON, em
detrimento da apuração paralela feita pelo contribuinte.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 397/401, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-07.258, de 18/06/2019, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 412/419, reafirmando suas razões recursais e requerendo o não provimento
do Recurso Especial interposto da Fazenda Nacional, pedindo a manutenção da decisão
recorrida. Caso não seja esse o entendimento da Turma, que os autos retornem ao Colegiado a
quo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria: “à
possibilidade ou não de aproveitamento de créditos das Contribuições Sociais não-cumulativas
não informados no DACON”.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.692 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002411/2009-21

Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria, leva-me
à reconsideração da Admissibilidade do Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional.
Entendo que ela não logrou êxito em demonstrar a existência de divergência jurisprudencial,
uma vez que não restou comprovada similitude fática e critério jurídico diferente entre o
Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma apontado.
No caso, verifica-se tratar de créditos referentes aos serviços utilizados na
atividade produtiva do Contribuinte, em decorrência de não terem sido informados na linha 03
do DACON os valores que poderiam ser descontados. A decisão recorrida entendeu que,
mesmo não apontados na linha 03 do DACON, a Fiscalização, em posse de documentos
probantes, tem a obrigação de analisar os créditos e aproveitá-los, se for o caso, de ofício.
Veja-se trechos do voto condutor:
“(...) Portanto, quando a Autoridade Fiscal apurar crédito no próprio período de
ocorrência do fato gerador ou em período anterior, não sendo ele objeto de pedido
de ressarcimento ou de compensação, nem objeto de desconto até a data apresentação
do DACON, deve ser efetuado o aproveitamento de ofício do crédito, em razão do
disposto no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e no art. 15 da Lei
no 10.865, de 2004.
Sendo assim, mesmo não apontados na linha 03 do DACON, a Autoridade Fiscal, em
posse de documentos probantes, tem a obrigação de analisar os créditos e aproveitál-os,
se for o caso, de ofício”.
Por sua vez no Acórdão paradigma no 3102-002.167, de 27/02/2014, se
estabeleceu sobre a seguinte matéria fática, extraída da ementa (parte que interessa a questão):
“ERRO DE PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
DE
CONTROLE.
MOTIVO
PARA
NÃO
RECONHECIMENTO DE DIREITO CERTO E LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Os erros materiais cometidos no preenchimento de documento fiscal que não tenha
prejudicado a atividade de controle da fiscalização devem ser retificados, de ofício,
pela autoridade fiscal competente, jamais utilizado como motivo para indeferir direito
certo e líquido do contribuinte ao ressarcimento e compensação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa, vinculado à receita de exportação,
legitimamente apurado na sua escrituração fiscal e contábil”. (Grifei)
Dos excertos acima, transparece claramente que a situação fática é distinta
daquela havida no Acórdão recorrido, pois neste (recorrido), o Sujeito Passivo apresentou nos
autos elementos probantes dos alegados créditos, que não foi sequer apreciada pelo Fisco, por ter
considerado o não preenchimento da linha 3 do DACON.
Já no Acórdão paradigma, não se estava discutindo a necessidade – ou não – de
análise da documentação, mas tão somente a precedência da informação constante do DACON
em relação a uma planilha de cálculo preparada pelo contribuinte em face de intimação. Com
efeito, o colegiado, entre a informação de planilha cujo conteúdo não está determinado em
norma e do DACON, decidiu que as informações prestadas no DACON devem prevalecer. Veja-
se trecho do voto:
“Por sua vez, na fase de manifestação de inconformidade, a recorrente
colacionou aos autos a Planilha de fl. 575, em que discriminou os valores dos
créditos pleiteados (extraídos dos PER), dos créditos compensados (extraídos
das DCOMP), dos créditos declarados nos DACON e dos créditos apurados na
“Memória de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS” de fls.573, onde fica
evidenciado que os valores dos créditos compensados são superiores aos valores
dos créditos apurados e declarados nos respectivos DACON. Neste caso,
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.692 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002411/2009-21

obviamente, deve prevalecer os valores informados no Dacon, que consiste
no documento hábil e idôneo, pois determinado pela legislação, para
declaração dos valores créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa apurados mensalmente”.
Cabe informar que, no paradigma, o principal motivo para o não
reconhecimento do direito creditório informado foi a inobservância, por parte do Sujeito
Passivo, dos requisitos estabelecidos no art. 22 da I N SRF no 600, de 2005,
vigente na data da apresentação dos PER/DCOMP.
No entanto, é de fácil conclusão, verificar que os critérios jurídicos utilizados nos
arestos (recorrido e paradigma) são convergentes, pois em ambos os casos, deixa claro a
possibilidade de rever de ofício o demonstrativo do crédito pleiteado, conforme se observa nos
excertos acima reproduzidos.
Em conclusão, no caso, trata-se de ausência de similitude fática, no entanto, o
critério jurídico adotado são convergentes. Portanto, não há interpretação divergente da lei
federal e, sim apreciação de casos distintos, o que justifica a negativa de seguimento do Recurso
Especial apresentado.
Por essas razões, é de não se conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto.

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital